Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734268-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: WANDERSON DE SOUSA OLIMPIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de ação monitória proposta em face de WANDERSON DE SOUSA OLIMPIO, que determinou ao agravante emenda à petição inicial para excluir a Sra. Cristilene do polo passivo da demanda. Em suas razões (ID 63020358), o agravante sustenta que: 1) ajuizou ação monitória que visa adimplemento de dívida escolar contraída em nome dos filhos da agravada; 2) o juiz determinou a exclusão da Sra. Cristilene de Oliveira Martins Olimpio do polo passivo da demanda, sob o fundamento de que ela não assinou o contrato objeto dos autos; 3) apesar de figurar no contrato de prestação de serviços educacionais apenas o nome de um dos genitores como responsável financeiro, pode o outro ser incluído no polo passivo da demanda, em virtude que ambos os pais serem responsáveis solidariamente pelas despesas educacionais dos filhos menores; 4) “O Superior Tribunal de Justiça inclusive firmou entendimento de que o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento.” Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão para que a sra. Crislene de Oliveira Martins Olimpio, seja mantida no polo passivo da demanda. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva da sra. Crislene de Oliveira Martins Olimpio. Preparo comprovado (ID 63021509). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. A solidariedade não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). No âmbito familiar, os art. 1.643 e 1.644 do Código Civil preveem a obrigação solidaria do cônjuge apenas para hipóteses específicas. “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir.” “Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.” Os dispositivos não se referem aos custos com ensino. No caso, apenas o pai celebrou o contrato de prestação de serviços com o centro de ensino. A princípio, apenas ele é devedor da obrigação financeira. Portanto, em cognição sumária, não há probabilidade do direito. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator